Tribunal: TJDFT
Processo: 0735649-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROPAGANDA ENGANOSA. ILEGITIMIDADE ATIVA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO SEM EFEITOS INFRINGENTES.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela executada, reconhecendo a ilegitimidade ativa do embargante para o cumprimento individual de sentença coletiva e determinando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios. O embargante alega omissão e contradição na decisão.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da legitimidade ativa do embargante para o cumprimento de sentença e à condenação em honorários advocatícios; e (ii) verificar a existência de erro material no dispositivo do acórdão e a necessidade de sua correção.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado analisou expressamente que o embargante tinha ciência da destinação comercial do imóvel desde a negociação, afastando a alegação de violação ao direito de informação e, consequentemente, sua legitimidade para executar a indenização por dano moral.
4. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios decorre dos princípios da causalidade e sucumbência, sendo devida pela parte vencida, nos termos do CPC/2015, art. 85, § 2o.
5. O erro material identificado no dispositivo do acórdão consiste na ausência de determinação expressa de extinção do cumprimento de sentença, sendo necessária sua correção para incluir tal determinação, nos termos do CPC/2015, art. 485, VI.
6. A correção do erro material não altera o resultado do julgamento, não havendo atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Deu-se parcial provimento aos embargos de declaração, sem atribuir-lhes efeitos infringentes.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, § 2o, e 485, VI.